Tribunal: TJSP
Processo: 2098267-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de prova. Decisão interlocutória que, em sequência a acórdão proferido pela 9a Câmara de Direito Privado com anulação da sentença proferida, determinou a citação da parte agravada N., para oferta de contestação e manifestação sobre todo o acervo probatório, colhido em sede de procedimento de produção antecipada de prova e excluiu do polo passivo do feito

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de prova. Decisão interlocutória que, em sequência a acórdão proferido pela 9a Câmara de Direito Privado com anulação da sentença proferida, determinou a citação da parte agravada N., para oferta de contestação e manifestação sobre todo o acervo probatório, colhido em sede de procedimento de produção antecipada de prova e excluiu do polo passivo do feito parte reconhecida como ilegítima, ordenando a substituição, condenando a parte autora, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformismo do autor. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Acertada condenação em honorários advocatícios de sucumbência em prol de patrono que atua em favor de parte substituída, na forma do art. 338, § único, CPC/15. Decisão mantida nesse ponto.
2. Deve-se reformar a decisão recorrida apenas para a finalidade de restringir a possibilidade de manifestação da parte ré, a ser citada, de acordo com as regras do procedimento específico da produção antecipada de prova (art. 382, CPC/15).
3. Agravo de instrumento provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098267-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VETOR
EDITORA PSICOPEDAGÓGICA LTDA., são agravados NEUSA AIKO HIDA
NAGAGAWA e TERAPÊUTICA - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2098267-75.2020.8.26.0000 -Voto no 37614
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098267-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): V. E. P. L.
AGRAVADO(S): N. A. H. N., T. C. P. L.
COMARCA: São Paulo - Foro Regional do Jabaquara - 6a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1013344-32.2017.8.26.0003
VOTO: 37614
Agravo de instrumento. Produção antecipada de prova.
Decisão interlocutória que, em sequência a acórdão
proferido pela 9a Câmara de Direito Privado com anulação
da sentença proferida, determinou a citação da parte
agravada N., para oferta de contestação e manifestação
sobre todo o acervo probatório, colhido em sede de
procedimento de produção antecipada de prova e excluiu
do polo passivo do feito parte reconhecida como ilegítima,
ordenando a substituição, condenando a parte autora, ora
agravante, ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais. Inconformismo do autor. Provimento
parcial. Decisão reformada.
1. Acertada condenação em honorários advocatícios de
sucumbência em prol de patrono que atua em favor de
parte substituída, na forma do art. 338, § único, CPC/15.
Decisão mantida nesse ponto.
2. Deve-se reformar a decisão recorrida apenas para a
finalidade de restringir a possibilidade de manifestação da
parte ré, a ser citada, de acordo com as regras do
procedimento específico da produção antecipada de prova
(art. 382, CPC/15).
3. Agravo de instrumento provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por V. E.
P. L. contra decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito Marco Antonio Botto
Muscari, que deferiu a substituição do polo passivo, fixou honorários em favor dos
patronos da parte substituída T. C. P. L., na monta de R$ 500,00, e determinou a
citação da parte N., que passa a integrar o polo passivo, para contestação sobre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2098267-75.2020.8.26.0000 -Voto no 37614
3
provas produzidas nos autos.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão
recorrida, com deferimento de efeito suspensivo, para que seja determinado o
imediato cancelamento da carta de citação expedida à N., corré, até o julgamento de
mérito do agravo, e, ainda, que o Tribunal “determine citação da Dra. Neusa para que
apresente manifestação especificamente sobre a prova pericial produzida, nos termos do
art. 382, § 1o, do Código de Processo Civil; e (ii) exclua a condenação da Agravante ao
pagamento de honorários advocatícios ao i. patrono da Clínica Terapêutica” (cf. fl. 16).
Nas razões, argumenta que "o cumprimento do v.
acórdão desse E. Tribunal, deveria se limitar a determinar a intimação da Dra. N.,
para que se manifestasse, na condição de parte, acerca do laudo produzido,
garantindo-a o contraditório e não sua intimação para apresentação de contestação
em um procedimento não litigioso, para que se manifeste sobre todas as provas
(orais inclusive) produzidas até aqui é totalmente impertinente a determinação de
manifestação da Agravada sobre a prova oral impropriamente produzida e que
inclusive culminou com a nulidade da r. sentença do MM. Juízo a quo". Defende
também que "não existe contestação na Produção Antecipada de Provas, sendo essa a
regra literal contida no § 4o do art. 382 do Código de Processo Civil". Reclama que
basta a homologação da prova produzida, próprio de procedimento de jurisdição
voluntária, e não a transformação do procedimento em jurisdição contenciosa.
Noutro tópico, alega que "ao deferir a substituição do
polo passivo com base nos arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil, condenou a
Agravante a pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios
ao i. Patrono da C. T." e que "Ação de Produção Antecipada de Provas tem
natureza jurídica de jurisdição voluntária, não existindo condenação que enseje a
obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais", consoante precedentes de
jurisprudência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2098267-75.2020.8.26.0000 -Voto no 37614
4
Recurso processado sem efeito suspensivo.
Contrarrazões não apresentadas.
A parte agravante se manifestou em oposição ao
julgamento virtual do presente recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
No acórdão proferido pela 9a Câmara de Direito
Privado (cf. fls. 265/269, deste Instrumento, voto condutor 34996 desta Relatoria),
foi dado provimento ao recurso de apelação da ora autora-agravante, para a
finalidade de afastar a extinção sem resolução de mérito da ação de produção
antecipada de prova e, ao mesmo tempo, facultar que a parte autora aditasse a sua
petição inicial, de modo a regularizar a indicação do polo passivo adequado e, num
segundo momento, se cumprida a substituição no polo passivo, determinou o
aproveitamento da prova inicialmente coletada na primeira realização de diligência,
“renovando-se oportunidade para que N. A. H. N. manifeste-se nos autos, agora na
condição de parte”.
Em cumprimento ao acórdão proferido, a parte autora
pleiteou o aditamento da petição inicial para a substituição da parte ré, na forma do
artigo 338, § único, CPC/15, e, com isso, aceita e recepcionada a substituição no
polo passivo, o juízo de primeiro grau determinou a expedição de carta citatória à
nova ré e condenou a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência ao
patrono da parte excluída (cf. fl. 435 do feito originário).
No que diz respeito à condenação em honorários
direcionados ao patrono da parte substituída no polo passivo, há, em conjunto do
artigo 338, § único, CPC/15, clara incidência do artigo 85, caput, § 2o e § 8o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2098267-75.2020.8.26.0000 -Voto no 37614
5
CPC/15, uma vez que, apontado o equivocado da pessoa jurídica que ocupou o polo
passivo e teve que apresentar manifestações no feito em defesa de seus interesses,
incide o princípio da causalidade, devendo a parte autora responder pelos custos
oriundos dessa atuação desnecessária no feito da parte originalmente ré.
No tocante à expedição da carta citatória à nova
ocupante do polo passivo, com a ordem de que “ofereça contestação em 15 (quinze)
dias e se manifeste, em igual prazo, sobre todas as provas (orais inclusive)
produzidas até aqui”, referida ordem deve ser interpretada de acordo com o
procedimento específico da produção antecipada de prova.
Em outras palavras, ainda que o juízo de primeiro grau
tenha feito referência à “contestação”, resta certo que a manifestação da parte ré a ser
citada se limitará exatamente sobre a produção da prova, inclusive exercitado o
contraditório sobre os dois tópicos que autorizam a produção antecipada, quais
sejam, a “as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova” e
“menção, com precisão, dos fatos sobre os quais a prova há de recair”.
Assim, para que se evite futura inquinação de nulidade
do procedimento, reforma-se parcialmente a decisão agravada, para que seja esta a
leitura interpretativa convergente com a determinação de citação feita pelo juízo de
primeiro grau, alinhada com a regra do artigo 382, § 4o, CPC/15, desnecessárias
maiores explicações.
Por tais fundamentos, dá-se provimento parcial ao
agravo.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2098267-75.2020.8.26.0000 -Voto no 37614
6
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator